Tribunal: TJBA
Processo: 0500620-66.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500620-66.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, IGOR MACEDO FACO, RACHEL SANTOS LOBO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: ALEX GOMES DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JUAN STERFAN PEREIRA CAMPOS, ROGERIO ARAUJO COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDEZ ECTÓPICA. CARÊNCIA. NEGATIVA INDIRETA/OMISSIVA DE COBERTURA E INTERNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu negativa indevida de cobertura em situação de urgência (gravidez ectópica), com condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00, e honorários sucumbenciais, buscando a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa indevida de cobertura pela operadora em contexto de urgência/emergência; (ii) saber se a conduta configura dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de indenização é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovado quadro de gravidez ectópica, situação de urgência e emergência com risco concreto à vida, a ausência de internação e de procedimento cirúrgico na rede credenciada, com orientação de transferência para unidade diversa, caracteriza recusa indireta/omissiva, apta a configurar ilicitude, ainda que ausente negativa formal.
4. A carência contratual não afasta a cobertura em hipóteses de urgência/emergência, sendo obrigatória a assistência quando presente risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, reputando-se abusiva a negativa ou limitação do atendimento.
5. A falha na prestação do serviço, em cenário de risco e angústia intensificados pela conduta da operadora, configura dano moral indenizável, presumido na espécie (
in re ipsa
), mantendo-se o dever de indenizar.
6. O quantum fixado (R$ 20.000,00) mostra-se proporcional e razoável, consideradas a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento, a função pedagógica e os parâmetros adotados em casos análogos, inexistindo excesso a justificar redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5.
Recurso não provido. Mantida integralmente a sentença. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre a mesma base de cálculo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

Em situação de urgência/emergência, a recusa indireta ou omissiva do plano de saúde, evidenciada por atendimento insuficiente que impõe a busca de assistência fora da rede credenciada, equivale à negativa indevida de cobertura.

2.

A carência contratual não prevalece diante de urgência/emergência com risco imediato à vida, sendo obrigatória a cobertura nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

3.

A negativa indevida de cobertura em cenário de urgência configura dano moral indenizável, sendo legítima a manutenção do quantum quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8113824-45.2021.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 19/09/2024; TJES, Apelação nº 0018447-15.2012.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 16/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
0500620-66.2013.8.05.0039
,
da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e,
Apelada,
ALEX GOMES DE SANTANA e DAFNE REGINA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos

do voto condutor.